Tribunal: TJDFT
Processo: 0711887-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DOSIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 19 anos e 3 meses de reclusão, por homicídio qualificado pelo motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima, nos termos do art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal. A Defesa pleiteou absolvição por ausência de provas, nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico, quebra de incomunicabilidade dos jurados, e subsidiariamente, redução da pena imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O conhecimento do recurso se dará de forma ampla, abrangendo todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, considerando que a apelação contra decisão do Tribunal do Júri tem limites estabelecidos no artigo supracitado, e as questões quanto à absolvição e desclassificação, alegadas pela Defesa, foram rechaçadas pelo Conselho de Sentença, cuja decisão é soberana.
2.1 As questões em discussão consistem em: (i) verificar eventual nulidade do julgamento em razão de quebra de incomunicabilidade dos jurados e no procedimento de reconhecimento fotográfico supostamente irregular; (ii) analisar a alegação de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos; (iii) verificar eventual erro ou injustiça na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à alegada nulidade posterior à pronúncia, inexistem elementos concretos que demonstrem quebra de incomunicabilidade entre jurados, que foi ratificada por certidão de oficial de justiça. 3.1. Não há irregularidade no procedimento de reconhecimento fotográfico realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, com identificação inequívoca do réu.
4. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo, não sendo esta a hipótese retratada nestes autos. 4.1 A decisão dos jurados está baseada em elementos probatórios consistentes, incluindo depoimentos de testemunhas presenciais e evidências materiais que corroboram a autoria delitiva, de modo que não há falar em arbitrariedade ou dissociação da decisão em relação às provas dos autos.
5. Não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto.
6. Dosimetria: a pena foi fixada em conformidade com os parâmetros legais, considerando a pena-base prevista no inciso II do §2o do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e por impossibilidade de defesa da vítima), em consonância com a decisão soberana do Conselho de Sentença, com majoração proporcional da pena-base em razão da culpabilidade e dos maus antecedentes do réu, bem como o reconhecimento da qualificadora como agravante devidamente valorada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido. Sentença mantida.